Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720261-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA COSTA AGRAVADO: ANDERSON ELIAS BOMFIM, BANCO PAN S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DA SILVA COSTA contra decisão através da qual o juízo a quo, nos autos da ação movida pelo recorrente em face de ANDERSON ELIAS BOMFIM, do BANCO PAN S.A. e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a obrigação de fazer é de natureza infungível e que somente a parte requerida poderia transferir o veículo para o seu nome. Destaca que, por culpa da parte ré, várias multas foram realizadas no nome do agravante, totalizando o valor de R$ 1.971,95 (mil novecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), o que teria causado constrangimento ao autor, bem como que o agravante pode ser alvo de execução fiscal por dívida de que não seria o responsável. Afirma que a autarquia de trânsito tem o dever de conceder ao proprietário do veículo o prazo de 15 dias para a indicação do real condutor no momento da infração e que o agravante não era o condutor nem o proprietário do veículo desde o dia 24 de abril de 2021. Indica a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal de urgência e, ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado se abstenha de cobrar qualquer valor do agravante, a título de multas ou qualquer outro valor decorrente da propriedade e condução do veículo automotor HYUNDAI, AZERA SEDAN - 4P - Completo - GLS 3.3 V-6(AT), Placa EUS 2915 e RENAVAM de no 00332674720, desde o dia 24 abril de 2021. Preparo regular nos IDs 59269211 e 59269212. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos legais para tanto. Rezam os arts. 123, §1o, e 134, do Código de Trânsito Brasileiro que “art. 123, § 1o. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” (g.n.) Dessa forma, na inércia do réu adquirente em realizar a transferência do veículo, cabe ao vendedor fazê-lo, sob pena de responsabilidade solidária, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Some-se a isso o fato de que o prazo para que o adquirente promovesse a transferência do veículo findou-se em maio de 2021, sendo que o autor somente ingressou com a presente ação judicial mais de um ano e meio após o escoamento do sobredito prazo, o que reforça a ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora